Tribunal: TJES
Processo: 5005632-20.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005632-20.2024.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARINETE SOUZA NASCIMENTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. INFORMAÇÕES DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a higidez de Certidão de Dívida Ativa (CDA) fundamentada em informações prestadas por administradoras de cartão de crédito e débito.

2. A apelante sustenta a nulidade do lançamento fiscal, argumentando que os dados financeiros foram obtidos pelo Fisco sem a prévia instauração de processo administrativo, em afronta ao art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a requisição de informações financeiras a administradoras de cartões de crédito, sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal e a consequente ciência do contribuinte, constitui vício formal que invalida o auto de infração e a respectiva CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314/SP (Tema 225), assentou a constitucionalidade da requisição de informações pela autoridade tributária às instituições financeiras, sem necessidade de autorização judicial, por configurar transferência de sigilo, e não sua quebra.

5. No entanto, a legalidade do procedimento de requisição de informações, conforme o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, pressupõe a existência de processo administrativo previamente instaurado, a fim de assegurar ao contribuinte o conhecimento da fiscalização e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. No caso concreto, a ausência de notificação da contribuinte sobre o Termo de Início de Fiscalização antes da obtenção dos dados financeiros macula a validade do procedimento, uma vez que a fiscalização se iniciou e concluiu com base em elementos probatórios obtidos sem a ciência prévia da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 05950/2016.

Tese de julgamento:
“A requisição de informações financeiras a administradoras de cartões de crédito e débito pelo Fisco, embora constitucional, exige a prévia instauração de procedimento administrativo fiscal, sob pena de nulidade do lançamento por ofensa ao contraditório e à ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.314/SP; STJ, RHC 86.565/SP; TJES, AC 00024740920198080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARINETE SOUZA NASCIMENTO
(id. 14611707) em face da r. sentença de id. 14611706 que, nos autos dos “embargos à execução fiscal” opostos por ela em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido de anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 05950/2016.

Nas razões do recurso (id. 14611707), a apelante sustenta, em síntese, (i) a nulidade do lançamento fiscal; (ii) que as informações financeiras que embasaram a autuação foram obtidas pelo Fisco de forma irregular, sem a prévia instauração de processo administrativo, em violação ao disposto no art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e às garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs 2.390, 2.386 e 2.859.

Argumenta que os dados recebidos não eram meros "montantes globais", como prevê o art. 5º da referida lei complementar, mas sim informações detalhadas de cada transação, inclusive de operações de débito, o que exigiria o procedimento formal. Aduz, ainda, a falta de confiabilidade das informações, por não ter sido comprovado o cumprimento dos requisitos técnicos de segurança previstos na legislação estadual (art. 699-Z-N, §5º, do RICMS/ES). Pede, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos e anular o débito fiscal.

Contrarrazões no id. 14611709, arguindo, preliminarmente, a inovação recursal quanto à tese de falta de confiabilidade das informações e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade do procedimento de fiscalização e a desnecessidade de prévio processo administrativo para o caso. Suscita ainda, em atenção ao efeito translativo do recurso, a ocorrência de litispendência com a Ação Anulatória nº 0010772-58.2017.8.08.0024.

Intimada a se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal (id. 14663021), a apelante refutou a alegação, demonstrando que a matéria já havia sido suscitada em primeira instância (id. 14849503).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005632-20.2024.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARINETE SOUZA NASCIMENTO, MARINETE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARINETE SOUZA NASCIMENTO
(id. 14611707) em face da r. sentença de id. 14611706 que, nos autos dos “embargos à execução fiscal” opostos por ela em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido de anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 05950/2016.

Em sede de contrarrazões, o apelado arguiu, preliminarmente, a inovação recursal quanto à tese de falta de confiabilidade das informações e suscita a ocorrência de litispendência, que passo a analisar.

1. Das Preliminares

1.1. Da Inovação Recursal

O apelado sustenta que a tese da apelante sobre a falta de confiabilidade das informações por inobservância de requisitos técnicos de segurança (art. 699-Z-N, §5º, do RICMS/ES) constituiria inovação recursal.

Da análise dos autos originários, verifica-se que a apelante, em sua réplica (id.63860521), questionou expressamente o cumprimento dos requisitos do referido dispositivo legal, indagando sobre a ausência de validação dos arquivos eletrônicos. Tal argumento é um desdobramento direto da causa de pedir inicial, que versa sobre a irregularidade na obtenção dos dados que fundamentaram a autuação.

Portanto, não havendo tese fática ou jurídica nova,
rejeito a preliminar de inovação recursal
.

1.2. Da Litispendência

O apelado suscita a ocorrência de litispendência entre os presentes embargos e a ação anulatória nº 0010772-58.2017.8.08.0024.

O juízo de primeiro grau afastou a preliminar, e entendo que sua fundamentação deve ser mantida. Conforme destacado na r. sentença (id. 14611706), para a configuração da litispendência, exige-se a tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2º, do CPC).

No caso em apreço, embora haja identidade de partes e de pedido (anulação da CDA nº 05950/2016), as causas de pedir divergem substancialmente. Na ação anulatória, a parte autora fundamentou sua pretensão na ausência de dispositivos legais para a incidência do ICMS, aplicação incorreta de alíquota, desconsideração do regime de substituição tributária, caráter confiscatório da multa e nulidade do processo administrativo por falta de intimação. Já nos presentes embargos, a causa de pedir é restrita à nulidade do procedimento fiscal em razão da suposta quebra de sigilo bancário sem a prévia instauração de processo administrativo.

Assim, ausente a identidade de causa de pedir, não se configura a litispendência.
Afasto, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO

Nas razões do recurso (id. 14611707), a apelante sustenta, em síntese, (i) a nulidade do lançamento fiscal; (ii) que as informações financeiras que embasaram a autuação foram obtidas pelo Fisco de forma irregular, sem a prévia instauração de processo administrativo, em violação ao disposto no art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e às garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs 2.390, 2.386 e 2.859.

Argumenta que os dados recebidos não eram meros montantes globais, como prevê o art. 5º da referida lei complementar, mas sim informações detalhadas de cada transação, inclusive de operações de débito, o que exigiria o procedimento formal. Aduz, ainda, a falta de confiabilidade das informações, por não ter sido comprovado o cumprimento dos requisitos técnicos de segurança previstos na legislação estadual (art. 699-Z-N, §5º, do RICMS/ES). Pede, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos e anular o débito fiscal.

Pois bem.

Ve
jo que o Estado do Espírito Santo se valeu das informações prestadas por administradoras de cartão de crédito e débito a fim de autuar a apelante por supostamente ter deixado de emitir nota fiscal quando promoveu a saída de mercadorias. É o que se extrai da descrição dos fatos (id. 14611169):

DEIXAR DE EMITIR DOCUMENTO FISCAL NAS OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS, REFERENTES AS DIFERENÇAS APURADAS NO CONFRONTO ENTRE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E 0 TOTAL DE VENDAS REALIZADAS COM BASE NOS VALORES INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CREDITO E DEBITO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2008 A OUTUBRO DE 2011.

Desta forma, a controvérsia central do recurso reside em definir se a obtenção, pelo Fisco, de informações detalhadas sobre as operações de crédito e débito da apelante, sem a prévia instauração de um processo administrativo, constitui vício capaz de anular o lançamento fiscal.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº601.314/SP, em repercussão geral da matéria, firmou entendimento de que a requisição de informações pela Receita Federal às instituições financeiras prescinde de autorização judicial. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).

Em similar orientação, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que o art. 6º da LC 105/2001 “possibilita o acesso de dados bancários do sujeito passivo tributário pelo Fisco, por meio de requisição de informação de movimentação financeira (RMF), para identificação por meio de legítima atividade fiscalizatória, do patrimônio, dos rendimentos e das atividades econômicas, vedando-se, contudo, a divulgação dessas informações, com o fim de resguardar a intimidade e a vida íntima do correntista. Trata-se, pois, de verdadeiro compartilhamento sigiloso de informações bancárias de instituições financeiras para a Administração Tributária, motivo pelo qual não há falar em quebra de sigilo, mas mera transferência desse sigilo, cuja violação acarreta sanção penal ao responsável”. (RHC n. 86.565/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

Nesta seara, não desconheço o posicionamento deste Sodalício de que “(...) o art. 6º da LC nº 105/2011 estatui como condição, para que a autoridade fiscal obtenha tais informações, a existência de processo ou procedimento administrativo que já esteja em curso. Tal exigência, vale dizer, é relevante para o fim de que o contribuinte, que vai ter sua esfera pessoal afetada com providência que, apesar de lícita, é de extrema gravidade, possa ter conhecimento prévio a respeito da decretação da medida, bem como das informações que por tal meio são obtidas” (TJ-ES - APL: 00362726320168080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2019). E, no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DA PRÁTICA DE OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL – APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS PELO ESTABELECIMENTO E INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO E OS VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE À FAZENDA ESTADUAL – INFORMAÇÕES OBTIDAS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO ENTE FAZENDÁRIO – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUE PRECEDE A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Estado do Espírito Santo se valeu de informações prestadas por administradoras de cartão de crédito e débito a fim de autuar a agravada por supostamente ter deixado de emitir nota fiscal quando promoveu a saída de mercadorias, com fundamento na Lei Estadual nº 7.000/2001 e RICMS-ES. 2. Sobre o assunto, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que “Consoante entendimento da Suprema Corte lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar nº. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de ‘transferência do sigilo’ das instituições financeiras para a Administração fazendária”. [...]. (TJES; APL-RN 0018011-45.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022). 3. No caso em comento, ao menos em princípio, não há a apontada irregularidade na lavratura do auto de infração, na medida em que este decorreu de fiscalização realizada pelo ente fazendário, da qual a agravada foi previamente comunicada. Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório no âmbito administrativo, já que tais atos precedem à lavratura do auto de infração ora impugnado. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5008802-97.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 21/Set/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DIRETAMENTE DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRÉVIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO. 1. A obtenção de informações fiscais diretamente das administradoras de cartões de crédito e débito sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal viola o art. 6º da LC n.º 105/2001; 2. Inobservância dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859; 3. Nulidade do Auto de Infração reconhecida; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5011589-65.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 21/Mar/2025)

Dito isso, na hipótese dos autos, em análise do procedimento administrativo, juntado nos ids nº 14611169 e14611170, verifica-se que a apelante não foi intimada do Termo de início de Fiscalização.

Desta forma, a fiscalização iniciou-se e concluiu-se com base em dados já obtidos, sem que a apelante tivesse a oportunidade prévia de conhecer a investigação sobre suas movimentações financeiras. Logo, o que revela, em minha conclusão, a invalidade de todo o procedimento fiscal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido em casos análogos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. [...] INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO PELO E. STF NAS ADIS 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NULIDADE DA CDA MANTIDA. [...]

Autuação fiscal, na espécie, que se iniciou apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, ou seja, não houve prévia notificação da Apelada, circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal. [...] (TJ-ES - AC: 00024740920198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022)

Diante do quadro, de forma muita respeitosa ao posicionar do meu ilustre colega julgador, concluo que a reforma da sentença é medida que se impõe, para reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 2.090.250-8 e, por conseguinte, da CDA nº 05950/2016.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e, julgar procedentes os embargos à execução, a fim de declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 05950/2016 e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal nº 5000143-80.2016.8.08.0021.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 12 (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)